Tribunal: TJDFT
Processo: 0005908-19.2017.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DA MUNIÇÃO APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. SENTENÇA MANTIDA.CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois sobreleva ao caso o fato de o réu portar expressiva quantidade de munição acompanhada da arma de fogo. Consta dos autos que, em busca pessoal, os policiais encontraram uma arma calibre .22 municiada e engatilhada no bolso esquerdo da calça jeans do apelante. Na continuidade da busca, eles encontraram mais 21 (vinte uma) munições do mesmo calibre.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54, firmou o entendimento de que a prisão, para fins de cumprimento de pena, só é permitida após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sendo admitida, por outro lado, a prisão cautelar quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2.1. Tendo o réu respondido ao processo em liberdade e inexistindo alteração fática que justifique a sua prisão cautelar, deve ser mantido o seu direito de recorrer em liberdade.

3. Recurso conhecido e não provido.